Tribunal: TJMT
Processo: 1006914-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006914-98.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA - CPF: 617.510.146-49 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA – INCONFORMISMO – APONTADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INVIABILIDADE – VÍCIO NÃO EXISTENTE – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA –

EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se cogitar de eventuais omissões a serem saneadas por embargos de declaração quando a parte pretende, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
General Motors do Brasil LTDA
em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo inalterada a sentença originária, majorando, por sua vez, em mais 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Inconformado, aponta o embargante a existência de omissão no aresto hostilizado, ao argumento de que inexistiu percentual base a ser atribuído na fixação de honorários por ele a ser arcado.

Aponta que
“há que se falar na omissão existente na presente decisão, já que esta não estabelece de forma clara o percentual a ser aplicado, ou seja, não há na decisão qual o novo valor em honorários a ser arcado pela Embargante”
.

Assim,
requer sejam os aclaratórios providos para sanar o ponto mencionado, a fim de que seja modificado o acórdão combatido no particular.

Devidamente intimado, o
Estado de Mato Grosso
não apresentou contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Dada a tempestividade, passo ao julgamento dos presentes embargos, nos termos do art. 1.024 do CPC.

Conforme relatado, aponta o embargante a existência de
omissão
no acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo inalterada a sentença originária, majorando, por sua vez, em mais 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Pois bem. Evidencia-se da leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar
obscuridade
,
contradição
,
omissão
e/ou
inexatidões materiais
.

Trata-se de recurso com fundamentação vinculada que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Isso porque os embargos de declaração não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-la.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

À luz de tais considerações, verifico que não existem quaisquer
omissões
no aresto hostilizado, razão pela qual o acórdão proferido por esta Colenda Câmara merece ser mantido nos termos em que fora proferido.

Na hipótese dos autos, restaram consignados os motivos que levaram a Câmara Julgadora, após debate entre os Desembargadores, a negar provimento ao recurso de apelação ofertado pelo embargante, compreendendo, pois, pela necessária manutenção da decisão originária, com a respectiva majoração em mais 2% (dois por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Confiram-se os pertinentes trechos (id. 123792989):

“(...) Por fim, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

A propósito, confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença,
majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

(...)”.

No ponto, ao revés do quanto aventado pelo embargante, compreendo que o acórdão hostilizado tratou de consignar
expressamente
o respectivo percentual de honorários advocatícios então majorados, sinalizando pelo acréscimo de mais 2% (dois por cento) em relação a
os honorários fixados pelo Juízo
a quo

na importância de 10% (dez por cento), alcançando, pois, a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Diante disso, observo que as alegações trazidas pelo embargante consistem em mera inconformidade pelo fato de a decisão combatida não ter sido proferida conforme o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio dos aclaratórios.

Ora, divergindo dos fundamentos esposados no aresto embargado, cumpre a parte questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Assim, tenho que o acórdão hostilizado não padece de omissões
a serem sanadas na espécie.

Nessa linha:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(N.U 0057123-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

(N.U 0042370-97.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração opostos por
General Motors do Brasil LTDA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022